Tribunal: TJDFT
Processo: 0702595-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE VALORES DE AVALIAÇÃO DE OBRAS DE ARTE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. IRREGULARIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I – A mera irregularidade em um termo da decisão que determina providências pela parte para apuração do valor de avaliação de obras de arte não gera cerceamento de defesa, diante de todos os demais elementos identificadores da r. decisão.
II – A irregularidade na intimação deve ser alegada na primeira oportunidade que a parte fala nos autos, sob pena de preclusão, art. 278 do CPC.
III – Agravo de instrumento desprovido.